Tribunal: TJSP
Processo: 1513406-63.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas em concurso material com Associação para o Tráfico (artigo 33, "caput e artigo 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Absolvição do delito de Associação para o Tráfico – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos dos guardas e do policial civil, em harmonia com o conjunto probatório –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas em concurso material com Associação para o Tráfico (artigo 33, "caput e artigo 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Absolvição do delito de Associação para o Tráfico – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos dos guardas e do policial civil, em harmonia com o conjunto probatório – Conversas obtidas pelo aparelho telefônico do réu comprovam seu envolvimento estável com o espúrio comércio de entorpecentes – Desclassificação do art. 33, caput, da Lei de Drogas para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento- Apreensão de razoável quantidade, somada aos demais elementos a demonstrar que se destinavam à venda para terceiros- Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase -Maus antecedentes – Penas fixadas acima do mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase - Aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Constatação de maus antecedentes e condenação nos termos do art. 35 da Lei de Drogas, que obsta a incidência da referida minorante – Regime fechado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso improvido.